Tribunal: STF
Processo: HC 256577
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Janaína Santos da Cunha, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que indeferiu a liminar, nos autos do AgRg no HC 990.658/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. FURTO SIMPLES. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REGIME E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 2, p. 259)



    Narra a impetrante (eDOC 1) que a paciente foi condenada à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, como incursa no art. 155, caput, do Código Penal, após ter sido presa em flagrante furtando “uma máquina alisadora de cabelo e um par de meias, bens avaliados em R$ 814,81, pertencentes à loja Dafyne”. (p. 2)



    Aduz que o crime sequer foi consumado, pois uma funcionária da loja teria reconhecido a paciente em razão de furto anterior. Assim, toda a ação da paciente foi monitorada pelas câmeras de segurança da loja, de modo que “o intento criminoso se interrompeu devido à intervenção de representantes do estabelecimento vítima e seguranças do shopping, tendo a Acusada sido prontamente surpreendida e detida ainda no local dos fatos, deixando o estabelecimento vítima, não havendo, sequer, necessidade de persegui-la”. (p. 14)



    Sustenta que a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, com fundamento na multirreincidência da paciente, é manifestamente ilegal e desproporcional. Ressalta que “o MM. Juízo de Primeiro Grau deixou de apontar qual certidão / processo utilizou na primeira fase da dosimetria, o que implica afronta ao dever de fundamentar insculpido no art. 93, IX, da CF/88 e torna impossível descartar a possibilidade de bis in idem relativamente ao feito caracterizador de reincidência, levado em consideração na segunda fase do cálculo”. (p. 10)



    Afirma que “o crime é desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, não foi ultrapassada a esfera da tentativa, e inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (p. 9)



    Por fim, entende que a fixação do regime semiaberto viola o art. 33, § 2º, do Código Penal, tendo em vista que a condenação da paciente foi fixada em patamar muito inferior a 4 anos.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para o redimensionamento da pena, bem como para a fixação do regime aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Colho do ato coator:



    “O presente agravo regimental – que desafia decisão de indeferimento liminar da impetração, mantendo o regime inicial semiaberto e pena fixada na condenação por furto simples a 1 ano e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, na Ação Penal n. 1502144-77.2024.8.26.0535 (da 1ª Vara Criminal da comarca de Guarulhos /SP) – não comporta conhecimento. Isso porque a recorrente se limitou a ratificar a pretensão veiculada na inicial – redimensionamento da pena e abrandamento do regime inicial –, sem refutar o argumento central da decisão monocrática hostilizada, consistente na utilização indevida da via eleita para revisar condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias. Assim, tem incidência o enunciado da Súmula 182/STJ”. (eDOC 2, p. 260)



    Verifica-se que não obstante a interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau condenou a paciente à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, amparado nos seguintes fundamentos:



    “JANAÍNA SANTOS DA CUNHA, qualificada nos autos (fl.13), foi denunciada como incursa no artigo 155, caput, do Código Penal, pelos fatos ocorridos no dia 14 de agosto de 2024, por volta das 21h30, na Rua Bartolomeu de Carlos, nº. 230, Picanço, nesta cidade e comarca de Guarulhos, porque conforme a denúncia JANAÍNA, subtraiu, para si, uma máquina alisadora de cabelo e um par de meias, bens avaliados em R$ 814,81 (oitocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), pertencentes à loja “Dafyne”. 



    Segundo apurado, na data dos fatos, com o fim de cometer um furto, a denunciada se dirigiu até o endereço indicado, onde se encontra situado um shopping, local em que, após adentrar na loja “Dafyne”, se apoderou dos produtos indicados e, com o fim de disfarçar seu intento, passou pelo caixa, pagando o valor devido por uma pochete. 



    Ocorre que a funcionária do estabelecimento se recordou de JANAÍNA, a qual já havia praticado outros furtos no local, razão pela qual acionou a segurança, que conseguiu abordar a denunciada já do lado de fora do estabelecimento. 



    Em revista à bolsa da denunciada, foram encontrados os produtos subtraídos do estabelecimento comercial.



    [...]



    Ainda que os bens subtraídos tenham sido recuperados e restituídos à vítima, isso não exclui a tipicidade da conduta, pois o delito de furto se consuma com a simples inversão da posse, ainda que temporária. 



    [...]



    Afasto a alegação de crime impossível, que apenas se caracteriza quando a consumação não tem qualquer possibilidade de ser alcançada, o que não ocorreu no presente caso. 



    Dessa forma, restam plenamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.



    Passo à dosagem da pena. 



    Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a acusada cometeu o crime nas condições normais previstas no tipo pena. Por outro lado, dada a constatação da acusada ser multirreincidente, por crimes de mesma natureza e de natureza diversa, possível a utilização de cinco delas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo as demais utilizadas na fase seguinte. Fixo a pena base 1/3 acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. 



    Na segunda fase, observo que a ré confessou a prática delitiva; nesse sentido, considerando que a ré é reincidente, compenso-as; a pena se mantem em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. 



    [...]



    Diante da reincidência da acusada, o qual tornou a delinquir, de rigor a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena. Outrossim face a recidiva, descabida conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos”. (eDOC 2, p. 154-157)



    No que se refere à alegação de que não houve a consumação do delito, anoto que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o monitoramento eletrônico de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a consumação de crimes contra o patrimônio. 



    No presente caso, a paciente foi reconhecida por funcionária do estabelecimento porque havia praticado outro furto naquele local e foi abordada por seguranças quando já estava do lado de fora da loja, de modo que houve a inversão da posse dos bens.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “FURTO – OBJETO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou somente aplicar multa. CRIME IMPOSSÍVEL. O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova”. (HC 183.570, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje. 25.11.2020)



    “Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155 C/C ART. 14, II, DO CP). CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O artigo 17 do Código Penal estabelece que “não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime” (sem grifos no original). 2. Ocorre que a existência de sistemas de vigilância em estabelecimentos comerciais não impede, mas apenas dificulta, a consumação do crime de furto. Destarte, não há que se falar em crime impossível em razão da ineficácia absoluta do meio empregado. Precedentes: HC 104.105, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.11.10; HC 107.577, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 06.06.11; HC 110.975, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.08.12; HC 104.341, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 08.11.12. [...]”. (HC 111919, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 13.6.2013)



    Quanto à insurgência acerca da exasperação da pena-base, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Por derradeiro, o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabelece que nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, o paciente poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    Todavia, no caso concreto, embora a reprimenda final estabelecida determine, como regra, a fixação do regime aberto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fixou o regime inicial semiaberto.



    Considero ilegítimos os fundamentos estabelecidos para manter o regime inicial semiaberto, haja vista que a reprimenda foi fixada em apenas 1 ano e 4 meses de reclusão, bem como o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. Assim, considerando a pequena quantidade de pena e a fundamentação inidônea das instâncias antecedentes, verifico a necessidade reparação de ilegalidade manifesta na individualização da pena. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena fixada. 



    Determino ao Juízo de origem, ainda, que avalie fundamentadamente a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Comunique-se imediatamente para fins de cumprimento da ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente